Tribunal: TJDFT
Processo: 0713926-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, dizer se persiste interesse no julgamento do agravo, tendo em vista que foi determinado o recolhimento do mandado de busca e apreensão, em razão da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, que declarou a essencialidade do bem. DESEMBARGADOR JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA